Tribunal: STF
Processo: ARE 1368790
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    AÇÃO ORDINÁRIA - READAPTAÇÃO - Professor de Ensino Básico II da rede pública estadual - Pleito de nulidade do ato de cessação da readaptação - Inadmissibilidade - Laudo do Departamento de Perícias Médicas do Estado - DPME contrário à continuidade da Readaptação Funcional do autor - Prevalência da Inspeção médica realizada pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado/DPME - O controle jurisdicional do ato administrativo se dá apenas na hipótese de ser ilegal o ato, sem adentrar no seu mérito, quando este está embasado em motivação válida - Precedentes desta C. Nona Câmara - Improcedência da ação decretada por este Colegiado - Inversão do ônus da sucumbência - Honorários recursais ora fixados Recurso oficial e voluntário da Fazenda do Estado providos.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 5º, inciso XXXV; 37; e 205, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "In casu, em que pese às conclusões expendidas pelo perito judicial/IMESC, no sentido de que a autora deve manter-se em atividade readaptada (fls. 118/123), imprescindível é a submissão do servidor à inspeção médica realizada pelo DPME Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo a quem compete o ato de concessão ou não da licença para tratamento de saúde.



    Nesse diapasão, consoante informações prestadas pela Diretora Técnica de Saúde III (fls. 40/78), tendo em vista o longo prazo transcorrido desde a readaptação funcional da autora, foi convocada pelo DPME em 14 de dezembro de 2017, para comparecer a nova avaliação de sua capacidade laborativa, ocorrida em 23 de janeiro de 2018, com a seguinte conclusão (fls. 64/67):



    “Conforme exame mental feito em perícia especializada e as análises gerais do caso feitas pelo RE ,existem limitações mentais descritas acima nesse momento. Assim, concluo que não deva exercer atividades que demande exposição à intensa carga de estresse, respeitando as limitações acima descritas. Porém, há de se observar várias licenças durante período da de readaptação por várias situações, mas principalmente par ser cuidadora de parentes, o que é incoerente com as informações apresentadas” (fl. 66, g.n.).



    Desse modo, o ato administrativo de cessação da readaptação laboral da autora se deu com alicerce em laudo técnico oficial elaborado pelo Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME.



    Nessa conformidade, não há falar em qualquer ilegalidade no ato administrativo questionado."



    Desse modo, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente